Tribunal: TJPA
Processo: 0804388-43.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804388-43.2023.8.14.0000

AUTOR: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

INTERESSADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

REU: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

PROCURADOR: ADAILSON JOSE DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, fundamentada na ausência de prova nova para rescindir o acórdão transitado em julgado. A rescisória visava desconstituir acórdão referente à substituição de avais bancários e obrigações contratuais, alegando que a empresa adquirente não cumpriu o compromisso de quitação de passivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade de prova nova como fundamento para rescindir o acórdão; e (ii) analisar a validade da conversão do depósito judicial em multa em favor do demandado e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não preenchimento dos requisitos de “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, pois não se verificou desconhecimento à época do julgamento original que justificasse sua utilização.

4. Em consonância com a jurisprudência do STJ, é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não há citação do réu e a petição inicial é indeferida, motivo pelo qual tal condenação foi revogada.

5. Nos termos do entendimento do STJ, a conversão de depósito em multa só é cabível em decisões colegiadas unânimes. No caso concreto, tendo sido a inicial indeferida monocraticamente, tal conversão não se aplica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Exclusão da condenação em honorários advocatícios e afastamento da conversão de depósito em multa.

Tese de julgamento
: “1. Prova preexistente que foi utilizada na inicial do processo cuja decisão se pretende rescindir, não configura ‘prova nova’ para fins de rescisão; 2. Honorários advocatícios são indevidos quando o réu não é citado e a petição inicial é indeferida, por ausência de triangularização processual; 3. A conversão de depósito em multa exige decisão colegiada unânime, sendo incabível em decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VII; 330, I; 968, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1313180/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/08/2018; STJ, AgInt no REsp 1551392/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 07/08/2017.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804388-43.2023.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL E ESPÓLIO DE MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL

RECORRIDO: MARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

(8)

.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Sérgio de Oliveira Gabriel e Espólio de Maria Perpétua de Oliveira Gabriel contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, fundamentada na ausência de “prova nova” apta a embasar a rescisão do acórdão transitado em julgado.

A Ação Rescisória foi ajuizada pelos recorrentes com o objetivo de rescindir acórdão proferido nos autos do processo nº 0022049-19.2015.8.14.0301, que tramitou perante a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, e no qual se discutia a substituição de avais bancários e a responsabilidade por obrigações contratuais assumidas pela empresa Plásticos Koury Ltda., posteriormente adquirida pela recorrida Mariza Indústria e Comércio da Amazônia Ltda.

No entendimento dos recorrentes, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, surgiram provas de que a ré não cumpriu as obrigações contratuais de retirada dos avais e quitação de débitos, especialmente em relação à execução promovida pelo Banco Rural S.A. contra o primeiro recorrente.

A decisão monocrática (id 13579358) entendeu que tal prova, ainda que preexistente ao trânsito em julgado, não era desconhecida pelos agravantes ao ponto de configurar “prova nova” nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Por essa razão, o magistrado indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, com a seguinte ementa:

Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EVIDENTE PRETENSÃO À REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Pretende o autor a desconstituição do acórdão, com base no inciso VII do artigo 966 do CPC (prova nova) - que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto e afastou a condenação por danos morais.

A prova nova é preexistente ao trânsito em julgado, entretanto a parte não tinha conhecimento de sua existência ou não pôde fazer uso na época da tramitação do feito.

Caso em que a alegada prova nova é o fundamento da própria ação originária e foi objeto de análise do mérito acórdão rescindendo, que entendeu pela inocorrência de dano moral.

Tentativa de novamente discutir o resultado da ação, pois contrário à sua pretensão e em evidente afronta à legislação processual, já que a ação rescisória não se presta a cumprir a função de sucedâneo recursal.

Indeferida petição inicial, julgando extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, em observância ao art. 330, I, c/c o art. 968, ambos do CPC. Convertido o depósito judicial em multa a favor do demandado, em observância ao art. 968, inciso II do CPC e condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do demandado fixados em 5% sobre o valor atribuído à causa.

INDEFERIDA PETIÇÃO INICIAL.

Nas razões recursais (id 13837187), os agravantes sustentam, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que a decisão monocrática padece de vícios substanciais, na medida em que deixou de considerar elementos essenciais ao cabimento da Ação Rescisória.

Argumentam que, ao se referir a “prova nova”, o legislador possibilitou a rescisão de decisões judiciais transitadas em julgado nos casos excepcionais em que a parte autora, por razões alheias à sua vontade, desconhecia a existência da prova ou não podia dela se valer. No presente caso, a “prova nova” refere-se à ação de execução movida pelo Banco Rural S.A., em liquidação, contra o primeiro agravante, ajuizada antes do trânsito em julgado, mas da qual os agravantes somente tomaram conhecimento após a citação em 30/01/2023. A prova, portanto, configura um elemento substancialmente novo, que, segundo os recorrentes, comprova a inércia da recorrida em cumprir obrigações essenciais à manutenção do equilíbrio contratual, especialmente no tocante à substituição de avais e quitação de passivos.

Os agravantes defendem que a ação de execução, que visa a cobrança de débitos originalmente pertencentes à recorrida, deveria ter recaído sobre ela, uma vez que a Mariza Indústria e Comércio da Amazônia Ltda., ao adquirir as cotas da Plásticos Koury Ltda., assumiu integralmente as obrigações contratuais, incluindo a substituição de avais e a quitação dos passivos. A ausência de cumprimento desta cláusula contratual caracterizou, segundo os agravantes, um prejuízo moral e material ao primeiro agravante, que, injustamente, passou a figurar como executado. A violação a tais compromissos configura não apenas um descumprimento contratual, mas também um atentado à dignidade da pessoa do agravante, que é agora executado por dívida de terceiros, gerando dano moral e patrimonial.

Os recorrentes invocam o princípio da segurança jurídica como fundamento para a excepcionalidade de seu pedido. Argumentam que a coisa julgada não pode prevalecer em detrimento de provas que demonstram violação de compromissos contratuais, gerando uma situação de flagrante injustiça. A teor da Súmula 401 do STJ, a rescisão da coisa julgada é permitida em situações excepcionais quando, em juízo de ponderação, interesses e princípios superiores prevalecem sobre a segurança jurídica. Considerando que a execução se funda em débito que deveria ter sido honrado pela adquirente das cotas sociais, a recorrida, os agravantes asseveram que tal excepcionalidade justifica a rescisão do acórdão e o julgamento da ação originária, garantindo, assim, a justiça material.

Os agravantes insistem que a presente Ação Rescisória preenche todos os requisitos processuais exigidos pelo artigo 966 do CPC. Apontam que o indeferimento da petição inicial representou uma supressão de direitos, ao considerar indevida a apresentação de nova prova, sem avaliar a natureza e o impacto do fato na decisão judicial. Alegam que a existência de prova preexistente, de conhecimento inacessível na época, compromete o equilíbrio da decisão rescindenda, merecendo, portanto, apreciação judicial para avaliar o impacto desse novo elemento probatório.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reconhecer a prova nova e chamar o feito à ordem, determinando o processamento da Ação Rescisória, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, e ordenando a citação da Ré/Agravada, para apresentar contestação, bem como para revogar a condenação em honorários advocatícios em favor do advogado da parte demandada e a conversão do depósito judicial em multa em favor da parte demandada.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em parecer colacionado ao ID 15349785, opinou pelo não conhecimento do Agravo Interno. Segundo o parecer, o Ministério Público não detém atribuição de intervenção obrigatória na qualidade de custos iuris em Agravo Interno, razão pela qual o Parquet devolveu os autos à relatoria para continuidade do julgamento.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A controvérsia que nos é devolvida diz respeito à validade do indeferimento monocrático da petição inicial da Ação Rescisória proposta pelos agravantes. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de “prova nova” apta a configurar o cabimento de rescisão do acórdão transitado em julgado, conforme prevê o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil (CPC).

Como já consignado na decisão monocrática (ID 17364352), a prova em questão não pode ser considerada prova nova, nos termos do artigo 966, VII, do CPC, pois não era desconhecida na época do julgamento originário e não possui impacto suficiente para alterar o resultado da decisão transitada em julgado.

O recorrente limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expostos na petição inicial da ação rescisória argumentando que o legislador possibilitou a rescisão de decisões judiciais transitadas em julgado nos casos excepcionais em que a parte autora, por razões alheias à sua vontade, desconhecia a existência da prova ou não podia dela se valer.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

No caso concreto, nenhum dos pressupostos caracterizadores da “prova nova” se encontram preenchidos.

Explico.

Alegam os autores, que SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL que era sócio cotista da empresa PLÁSTICOS KOURY LTDA, e nessa qualidade, assinou como avalista os contratos de mútuos firmados pela empresa PLÁSTICOS KOURY LTDA com o BANCO RURAL S/A.

Salientaram, ainda, que venderam suas cotas para MARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÓNIA LTDA, ressaltando que no Contrato de PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE COTAS firmado entre os autores e a empresa MARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÓNIA LTDA ficou convencionado que a compradora assumiria o ativo e passivo da empresa PLÁSTICOS KOURY LTDA, inclusive responsabilizando-se pelos débitos perante o BANCO RURAL S/A.

Ponderaram que, mesmo tendo os autores assinado a alteração contratual da empresa PLÁSTICOS KOURY LTDA. para efetivação da transferência de suas cotas sociais para a RÉ MARIZA INDÚSTRIA E CCOMÉRCIO LTDA, esta não substituiu os avais, nem pagou o débito junto ao BANCO RURAL S/A.

Alegam, assim, que o cabimento da presente ação, se enquadrada no art. 966, inciso VII, do CPC, afirmando que a prova nova da ocorrência do dano moral é a AÇÃO DE EXECUÇÃO que o BANCO RURAL – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL move contra SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e PLÁSTICOS KOURY LTDA, feito que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal-PA, Processo nº 0806343-35.2021.8.14.0015, eis que se não é possível a substituição do aval perante o Banco Rural S/A, que não aceitou a substituição do avalista, cabia à RÉ MARIZA IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A cumprir a obrigação assumida e pagar as dívidas da empresa PLÁSTICOS KOURY LTDA perante o BANCO RURAL S/A.

Contudo, ao ser julgado o mérito do aludido Recurso de Apelação, o acórdão rescindendo assim dispôs:

“MERITO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE AVAIS E DANOS MORAIS

Objetivaram os autores/apelados, com a ação principal, que a empresa MARIZA INDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA fosse obrigada a realizar a substituição dos avais oferecidos nos contratos de mútuos firmados entre as empresas PLÁSTICOS KOURY LTDA e o BANCO RURAL S/A, sob a alegação de que eram sócios da empresa Plásticos Koury, à época da realização do mútuo bancário, mas venderam as suas cotas para a empresa MARIZA INDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA.

Sabe-se que o aval é uma garantia pessoal, através da qual terceira pessoa torna-se co-responsável pela obrigação nos mesmos termos do devedor principal. Sobre tal questão, Waldo Fazzio Jr. comenta que:

(...) o aval é uma declaração cambial, firmada por terceiro (avalista) que garante, total ou parcialmente, o pagamento do título.

(...) a obrigação do avalista é autônoma em relação à obrigação do avalizado

Na fiança, os vícios internos da obrigação, como o erro, o dolo, a coação, a falsidade da assinatura do afiançado e a sua própria incapacidade, paralisam a obrigação do fiador. No aval, não. O aval é uma obrigação solidária. É uma garantia objetiva do pagamento, porque o avalista obriga-se a respeito de todos. O avalista não promete que o avalizado pagará, mas que ele próprio se compromete a fazer o pagamento. Faz sua a obrigação avalizada, como se fosse sacador, endossante ou aceitante. Realmente, a obrigação do avalista não depende da obrigação do avalizado. Na fiança, mercê de sua índole acessória, a obrigação do fiador só se concretizará depois de cobrado o afiançado, ou seja, depois de verificado o benefício de ordem.

(Jr., FAZZIO, Waldo. Manual de Direito Comercial, 19ª edição. Atlas. 2018. p. 297-300)

Desse modo, ante a natureza pessoal e autônoma da garantia aposta ao título de crédito, afigura-se absolutamente irrelevante o fato de os recorridos terem negociado a suas quotas societárias, inclusive, verifica-se que estes prestarem a garantia do aval na condição de pessoa física. Por tal razão, a obrigação cambiária assumida pelos recorridos não desaparece em decorrência da venda de quotas sociais. Inclusive, ressalta-se que até o presente momento tal negociação não foi nem mesmo finalizada, conforme se depreende dos autos da presente apelação e dos demais recursos que encontram-se sob a minha relatoria. (Apelação n. 0021428- 56.2014.8.14.0301 e Apelação n. 0062625-54.2015.8.14.0301)

Ademais, a substituição de avalista depende da anuência do credor, o que não ocorreu no presente caso. Tendo em vista que de regra, as disposições contratuais somente vinculam as partes que participaram da avença, não sendo aptas a gerar obrigações perante terceiros.”

E prosseguiu a Relatora do Recurso de Apelação citando jurisprudência Pátria, e concluindo que:

“Sendo assim, ao contrário do que ficou definido na sentença, não merece prosperar o pedido autoral, devendo ser reformada a sentença; uma vez que os ora recorridos intentam operar a substituição de avais prestados nas cédulas de crédito bancário, firmadas junto ao Banco Rural S.A., de forma impositiva, sem observar a natureza desta garantia, a qual não se exclui em função da venda ou promessa de compra e venda de quotas societárias da empresa avalizada.

Portanto, se a retirada do sócio avalista da sociedade ou a negociação das quotas sociais não afeta a garantia pessoal (aval), a não ser que o beneficiário desta tenha anuído com tal saída, não resta configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Banco Apelante ou pela Empresa Apelante, que comporte o dever de indenizar, restando desconfigurado in casu o dano “moral.

Portanto, como se verificar, a alegada prova nova foi utilizada pelos autores na própria petição inicial do processo rescindendo para demonstrar a ocorrência do alegado dano moral, o qual foi aliás reconhecido pela sentença que foi reformada, tendo o acórdão rescindendo afastado a condenação do dano moral. Desse modo, a toda evidência, pretendem os autores o rejulgamento do feito, como aliás, assim afirmaram na inicial da rescisória.

Por oportuno, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi na Ação Rescisória nº 5.905/PR:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia.

2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019.

3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta;

e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.

4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes.

5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável.

6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual.

8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original.

9. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021) (grifei)

Verifico que, na verdade, a presente demanda retrata a tentativa de novamente discutir o resultado da ação, pois contrário à sua pretensão e em evidente afronta à legislação processual, já que a ação rescisória não se presta a cumprir a função de sucedâneo recursal.

A ação rescisória não serve como uma nova oportunidade para que as partes discutam a mesma demanda ou, ainda, procedam a nova valorização da prova já produzida nos autos, sobretudo considerando as hipóteses do art. 966 do CPC (numerus clausus, como já enfatizado).

Na mesma senda, reiteradas as decisões deste Tribunal no sentido de rechaçar pretensões como a apresentada nos presentes autos:

‘EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A declaração da SEAD, tida pelo autor como prova nova, denota que ele atingiu a nota 8,60 na prova objetiva, fato que fora devidamente delineado em sua inicial na ação originária. O fato de existir outros candidatos empatados não é capaz de modificar o posicionamento anterior, na medida em que a nota de corte no certame em questão era 07 (sete).

2. A lei complementar n.º 105, de 23 de março 2016, que diminuiu a nota de Corte para 6 (seis), não se trata de prova nova, uma vez que ela não tem como aproveitar o autor, porquanto apenas entrou em vigência após a publicação do edital do concurso questionado. É norma posterior que não pode retroagir no caso, nos termos do art. 6º, §1º da LINDB.

3. A decisão da 2ª Turma de Direito Público que anulou a questão n. 40 no certame público, ora questionado, no processo nº 0055279-23.2013.814.0301, de minha relatoria, poderia ser revolvida pelo ora autor, caso a apresentasse em sede de agravo interno à Decisão Monocrática rescindenda, mas nunca poderia servir de base para a ação Rescisória, pois esta não pode ser usada como sucedâneo recursal.

(TJ-PA 0806738-77.2018.8.14.0000 Belém Relatora Desembargadora Diracy Nunes Alves, Data de Julgamento 26/10/2021, Seção de Direito Público, Data da Publicação 09/11/2021)

‘”EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não comportando o ajuizamento de ação rescisória.

2-Convém esclarecer que o “fato novo” indicado pelo autor para justificar o cabimento da rescisória, nos termos do art. 966, inciso VII, qual seja, o falecimento de sua sogra, na verdade não se mostra apto a ensejar a aplicação do referido dispositivo, uma vez este se referir a documento novo preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo, a amparar o pedido rescisório, o que claramente não ocorre no caso em comento.

3-De mais a mais, em sede de petição inicial, também não há qualquer indicação da norma jurídica manifestamente violada, apta a justificar o ajuizamento da rescisória, sendo certo que a presente demanda não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal.

4-Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA 0807954-34.2022.8.14.0000 Belém Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento 15/12/2022, Tribunal Pleno, Data da Publicação 09/01/2023)

Cito também recente julgado do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA. EXAME. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÕES ERGUIDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem reputado inadequada e equivocada a arguição de conflito de competência entre o STJ e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como preliminar de ação rescisória, ante o manifesto erro grosseiro e a flagrante ausência de previsão constitucional nesse sentido.

2. Para a propositura da ação rescisória no tribunal que proferiu decisão posteriormente substituída por julgado de outro tribunal, o CPC/2015 trouxe previsão expressa no sentido de admitir a emenda da inicial pelo autor da demanda, com posterior remessa dos autos à Corte competente para examinar o pleito, consoante o art. 968, §§5º e 6º, do CPC/2015.

3. Essa previsão normativa vem ao encontro das diretrizes processuais trazidas no novo diploma processual civil, entre elas, o prestígio ao modelo do processo cooperativo e ao princípio da primazia do mérito, estampados no art. 6º do CPC/2015, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

4. In casu, a rescisória foi proposta no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul dentro do lustro decadencial, tendo ocorrido a posterior remessa dos autos a esta Corte Superior.

5. A Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019) e não para os casos em que se questiona eventual injustiça da decisão rescindenda ou se busca corrigir erro de julgamento, como na hipótese presente.

6. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no 966, V, do CPC/2015 (art. 485, V, do CPC/1973) pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.

7. No caso, a interpretação adotada na decisão rescindenda, oriunda da Segunda Turma do STJ, ao restabelecer sentença em que se determinou ao promovente a obrigação de demolir e remover edificações erguidas em área de preservação permanente (margens do rio Ivinhema/MS), não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a embasar a procedência da rescisória.

8. Incabível a ação rescisória por violação literal de dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

9. A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.

10. Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato.

11. Na hipótese, a situação retratada na exordial não se amolda à presença de erro de fato apto a rescindir o julgado rescindendo, pois se volta a questionar as consequências fáticas da reparação do dano ambiental constatado na sentença, com vistas a reparar a coisa julgada formada.

12. A aplicação ao caso concreto das disposições da Lei de Parcelamento do Solo e da Lei de regularização fundiária urbana (Lei n. 13.465/2017), no tocante à observância da distância de 30 metros dos cursos d'água para edificações em área urbana consolidada, denota a utilização indevida da rescisória como sucedâneo recursal.

13. Pedido improcedente. Embargos de declaração prejudicados.”

(AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Desta forma, a inicial é inepta porque, conforme se vê, pretendem os autores o debate de questões já analisadas e julgadas no mérito do acórdão rescindendo, não sendo caso, portanto, de manejo da presente ação rescisória.

Assim, não vislumbro tratar-se o feito da hipótese previstas no art. 966, inciso, VII, do CPC.

Converto o depósito judicial em multa a favor do demandado, em observância ao art. 968, inciso II do CPC e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do demandado, que fixo em 5% sobre o valor atribuído à causa.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, julgando EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, sem resolução de mérito, em observância ao art. 330, I, c/c o art. 968, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Destaco que, conforme entendimento reiterado do STJ, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.321.300/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, admitir a Ação Rescisória com base nas alegações dos agravantes implicaria inobservância do princípio da segurança jurídica, conferindo tratamento excepcional para situação que não demonstra os pressupostos específicos para o uso deste remédio jurídico.

Com relação ao pedido de reforma da decisão no que tange à conversão do depósito judicial em multa a favor do demandado, em observância ao art. 968, inciso II do CPC e à condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do demandado, no patamar de 5% sobre o valor atribuído à causa., passo a apreciar.

Verifico que neste ponto merece reforma a decisão. O CPC prevê expressamente que importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, nos seguintes temos:

968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente..

Assim, apenas nos casos em que a ação for julgada de forma unânime é que o depósito será convertido em multa. No presente caso, a inicial foi indeferida monocraticamente, não sendo cabível a conversão, consoante entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CINCO MAIS CINCO. MATÉRIA NÃO TANGENCIADA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A rescisória por violação de direito federal exige que a tese prestigiada no acórdão seja atacada de forma direta e específica.

2. Hipótese em que a rescisória, fundada em alegação de violação de literal dispositivo de lei, refere-se à questão diversa daquela que foi apreciada pelo acórdão rescindendo. Caso de absoluta assimetria entre o que julgou a Corte e o que alega o autor como causa de rescisão. É inviável pretender rescindir o que não declarou o acórdão, o que nele não se contém.

3. No regime do CPC de 2015, em que as condições da ação não mais configuram categoria processual autônoma, diversa dos pressupostos processuais e do mérito, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser questão relativa à admissibilidade e passou a ser mérito. Afirma a Exposição de motivos do Anteprojeto do Novo CPC que "a sentença que, à luz da lei revogada seria de carência da ação, à luz do Novo CPC é de improcedência e resolve definitivamente a controvérsia".

4. Nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC, a conversão em multa do depósito do art. 488, II, do CPC/1973 (atual 968, II) pressupõe ser a rescisória julgada improcedente ou inadmissível por unanimidade, razão pela qual a decisão quanto ao destino do depósito somente poderá ser tomada após a conclusão do julgamento.

Ação rescisória julgada improcedente.

(AR n. 3.667/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 23/5/2016.)

No que tange à condenação em honorário, tenho que também deve ser reformada, pois não houve a triangularização processual, tendo em vista que a inicial foi indeferida antes da citação do réu.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

ASSIM, ante ao exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, apenas declarar que o depósito de cinco por cento deverá ser devolvido ao autor, bem como para revogar a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que houve o indeferimento da petição inicial, sem a citação da parte requerida, mantendo a decisão combatida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2025